Tribunal: TJMT
Processo: 1030271-91.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030271-91.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ACEMAR DE MOURA RODRIGUES - CPF: 362.329.201-04 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030271-91.2020.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Acemar de Moura Rodrigues

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/07/2022

Ordem na pauta:
56

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA LEGÍTIMA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória, que julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu que não houve cobrança de faturas acima da média de consumo, e, consequentemente, afastou o pleito de indenização por danos morais em razão de suspensão de serviços.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença para a fixação dos danos morais, sustentando que houve abusividade nas cobranças e que a suspensão do serviço foi indevida, fato este que configura ato ilícito apto a ensejar a reparação por danos morais.

3.

Dos autos se vê que, pelo histórico de consumo da residência do autor atinente aos meses de novembro/2019 até julho/2020, não há faturamento acima da média de consumo se comparado aos meses anteriores à propositura da demanda, conforme histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (id. 116103000).

4.

A concessionária ré apresentou prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo recorrente, de modo a justificar a real utilização dos serviços e a ausência de irregularidade nas cobranças.

5.

Desse modo, como a empresa ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da ausência de falha na prestação dos serviços fornecidos pela concessionária de serviço público.

6.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022